Tribunal: CARF
Processo: 13002.720166/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720166/2011-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.232 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido Recurso Especial que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente (art. 118, § 1o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
616 a 638), contra o Acórdão no 3302-012.264, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF (fls. 604 a 611), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. ISENÇÃO / NÃO INCIDÊNCIA /
IMUNIDADE.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito do PIS/PASEP os
valores despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias
exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, conforme expresso em Solução de Divergência Cosit no 13/2017. (grifou-se)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720166/2011-39
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.232 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.720166/2011-39

Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 706 a 712), para
discussão sobre o “direito ao creditamento PIS/Cofins sobre o custo dos serviços de fretes
internacionais”, nas exportações.
Defende o contribuinte que, ainda que os fretes internacionais sejam isentos
(art. 14, V e § 1o, da MP no 2.158-35/2001), sobre eles não incidiria a vedação do inciso II do §
2o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003:
No presente caso, porém, este dispositivo não serve para afastar o direito da
Recorrente ao crédito discutido, uma vez que trata-se de frete na venda, que,
conquanto isento, não foi revendido ou utilizado como insumo em produtos ou
serviços não tributados.
Alega ainda que estes fretes não seriam propriamente “internacionais”, mas
somente no transporte dos produtos até o porto:
Não mais bastasse, no que se refere especificamente aos serviços de frete objeto da
glosa procedida pela Fiscalização, diga-se que SEQUER poderiam ser considerados
como "internacionais", uma vez que a prestação ocorreu dentro do território nacional,
tendo se limitado ao frete prévio, anterior à exportação, ou seja, à entrega de
mercadorias no porto visando à exportação.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 714 a 717),
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, no Acórdão paradigma no 3301-00.626, de
29/07/2010 (não reformado), são admitidos os créditos sobre os gastos com fretes internacionais
nos seguintes termos:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO, CRÉDITOS RELATIVOS A SERVIÇOS
DE FRETAMENTO REALIZADO POR EMPRESA DOMICILIADA NO BRASIL.
Os valores referentes aos fretes internacionais contratados para o transporte até o
destinatário final de mercadorias vendidas para clientes no mercado externo,
compõem o somatório dos créditos a serem descontados da Cofins Não-Cumulativa,
quando prestados por pessoa jurídica domiciliaria no País, ainda que com sede no
exterior, desde que o ônus seja do vendedor. (grifou-se)
No Voto Condutor do paradigma, verifica-se os seguinte:
1) A discussão limita-se ao direito ao crédito sobre os serviços de frete
prestados por empresas estabelecidas no território nacional, ainda que tenham
sede no exterior, ou seja, à interpretação do inciso I do § 3o do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.232 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.720166/2011-39

1.1) O fundamento para o reconhecimento do direito ao crédito é o art. 75 do
Código Civil (Lei no 10.406/2002).
1.2) No Acórdão recorrido (e no Recurso Especial, como não poderia deixar de
ser), toda a discussão é sobre a vedação do inciso II do § 2o do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (grifou-se)
2) Os fretes sob análise no paradigma são, efetivamente internacionais,
marítimos, até o destinatário final no exterior, não sendo ele apto a demonstrar
a divergência, por dessemelhança fática, se considerada a alegação, trazida no
Recurso Especial, de que os fretes “sequer poderiam ser considerados como
internacionais”, visto que se trataria somente dos deslocamentos até o porto,
para embarque.
Assim, não está demonstrada a legislação tributária interpretada de forma
divergente, além do que não se verifica a necessária semelhança fática, se considerado o
argumento quanto à natureza dos fretes, pelo que, em observância ao disposto no art. 118, § 1o,
do RICARF, não conheço do Recurso Especial.
À vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 726
DF CARF MF
Original